Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A parte autora afirma ter sido sumariamente excluída do plano de saúde em razão de inadimplemento de uma prestação (agosto/2019), que ocorreu após a mudança de procedimento no pagamento em débito automático para boleto. Afirma ter recebido comunicação do plano de saúde, em agosto/2019, informando do cancelamento do plano e a impossibilidade de reativação, além da existência do débito no valor de R$ 2.082,72 (dois mil oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). Requer seja encaminhado o boleto para pagamento do valor em atraso, bem como sua reintegração ao plano de saúde, além da condenação em danos morais.
2. As operadoras do plano de saúde se insurgem contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou em parte procedentes os pedidos da inicial para obrigar as requeridas a restabelecerem a cobertura do plano de saúde da autora, nas mesmas condições e forma do contrato original, considerando-se os possíveis reajustes legais e contratuais, sem novo período de carência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação do pedido de cumprimento da sentença, sob pena de multa a ser fixada e/ou conversão em perdas e danos, devendo o aludido contrato ser entregue à autora juntamente com o regulamento de uso do plano em questão e os boletos em aberto até a data do cancelamento do plano (03/10/2019) para que a requerente possa efetuar o pagamento e, ainda, condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Insatisfeitas, as partes rés interpuseram recurso inominado. A operadora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL ventila sua ilegitimidade passiva para a causa e, no mérito, aponta que o cancelamento decorreu de culpa exclusiva da consumidora e que a exclusão de inadimplentes está em consonância com a regulação da ANS. Requer a improcedência da condenação por danos morais ou sua redução. Por outro lado, a operadora ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA também defende a ilegitimidade passiva da AMIL, pois o houve alteração contratual entre as operadoras antes da exclusão da consumidora, sendo a UNIMED a atual operadora. No mérito, sustenta ter se operado a exclusão em razão de inadimplência referente ao mês de agosto/2019 e que não há obrigatoriedade de comunicação prévia de exclusão pela ANS (art. 17 da RN 195/198).
4. Da ilegitimidade passiva da operadora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL. Ambas as recorridas sustentam a ilegitimidade da operadora AMIL, notadamente porque a operadora ALLCARE firmou convênio com a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em 16/07/2019, conforme demonstra o documento ID 24286186. Entendo não ser possível responsabilizar a operadora AMIL, pois a vigência do plano com a CNU-UNIMED aconteceu em 01/08/2019 e a exclusão se deu exatamente em razão do inadimplemento deste mesmo mês. Por isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL.
5. No mérito, é firme a jurisprudência no sentido de somente ser possível a exclusão de beneficiário após constituição em mora do devedor por meio de notificação prévia. Nos termos do art. 17, parágrafo único, da Resolução no 195/09 da Agência Nacional de Saúde - ANS, a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde é válida, desde que haja prévia notificação à outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, além da oferta ao usuário da opção de migrar para plano similar e sem carência, através da portabilidade, conforme previsto na Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, o que não foi feito no presente caso.
6. Consoante bem delineado pelo juízo de origem: “Verifica-se do conjunto dos autos que o plano de saúde da autora foi cancelado em 03/10/2019, por falta de pagamento das mensalidades dos meses de agosto/2019 e setembro/2019 (ID 69426471 - Pág. 8), sendo o referido cancelamento realizado, portanto, de forma indevida, por falta da observância das regras previstas na Lei 9.656/98, que determinam a concessão do prazo de tolerância de 60 dias em caso de inadimplência e, cumulativamente, a emissão de aviso prévio (notificação expressa) acerca do cancelamento do plano, até o quinquagésimo dia de inadimplência, o que caracteriza a falha na prestação dos serviços e produz nulidade insanável da rescisão unilateral, gerando para o consumidor o direito a ser reintegrado ao rol dos beneficiários do respectivo plano de saúde, observadas as mesmas condições do plano originalmente contratado, considerando-se os possíveis reajustes legais e contratuais”.
7. Quanto à fixação dos danos morais, percebo verossímil as alegações da autora no sentido de ser pessoa idosa acostumada com o débito automático em conta corrente das prestações do plano de saúde. Nesse aspecto, o documento ID 24286187 corrobora as alegações da autora, ao fazer constar a transição da forma de pagamento e de operadoras no exato mês de inadimplemento. Além disso, não há prova nos autos que a autora foi, de fato, comunicada das alterações. Por isso, diante dos aborrecimentos e transtornos causados à consumidora hipossuficiente, idosa e diabética, tenho como possível a condenação por danos morais.
8. É sabido que para fixar o quantum indenizatório, o valor deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Para tanto, o magistrado deve se basear nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados. Destarte, a modificação do valor fixado pelo juiz de 1o grau só deve ocorrer nos casos de manifesto excesso ou insuficiência da quantia, hipóteses que não vislumbro ocorrer; razão pela qual deve ser mantido o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Juízo de 1o Grau, que cumpre a finalidade pedagógica-punitiva da condenação.
9. Precedentes: Acórdão 1174826, 07130318720188070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Partes: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A vs EUCRESIO DA SILVA; Acórdão 1117991, 07026507220178070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Partes: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE vs AIRTON MOTTI JUNIOR; Acórdão 1063150, 07001436020168070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Partes: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. vs FRANCISCA DA CRUZ SANTOS; Acórdão 1046215, 07016450920178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Partes: AMADEU DE SOUZA COSTA vs KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para extinguir o processo sem resolução de mérito com relação à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL. Demais termos da sentença mantidos em sua integralidade. Diante da sucumbência recíproca, deixo de condenar as partes em honorários sucumbenciais. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.